Tribunal: TJPA
Processo: 0812641-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812641-94.2023.8.14.0040

APELANTE: PLUS SOLUCOES DIGITAL EIRELI, RICARDO FERREIRA DUARTE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, este interposto no bojo de Apelação Cível que buscava reformar sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). A extinção decorreu da inércia da parte autora em recolher as custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega que a negativa do benefício viola o direito de acesso à justiça e que houve impugnação específica na petição recursal anterior, bem como reforça sua alegada hipossuficiência econômica agravada pela pandemia da COVID-19. A agravada, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., sustenta a inadmissibilidade do recurso, reiterando a ausência de impugnação específica e de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno ora analisado impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática anterior, que não conheceu do agravo interno precedente; e (ii) verificar se a parte agravante apresentou elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, aptos a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, embora formalmente admissível, deixa de atender ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC), pois repete argumentos genéricos já analisados, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sobretudo quanto à inadmissibilidade por ausência de impugnação específica.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação mínima de hipossuficiência econômica (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98). No caso, a parte limitou-se a apresentar declaração genérica, sem juntar documentos que corroborem sua alegada condição financeira precária, mesmo após expressa intimação para tanto.

A omissão da agravante em recolher as custas iniciais ou comprovar a hipossuficiência, após indeferimento da gratuidade de justiça, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, VI, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que o não enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso (STJ, AgRg no AREsp 2274883/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024).

Inexistindo impugnação específica e não havendo novos elementos probatórios sobre a hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada é inadmissível, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando ausentes documentos que a corroborem.

A inércia no recolhimento das custas após o indeferimento da justiça gratuita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os arts. 290 e 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º; 290; 485, VI; 932, III; e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2274883/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; TJPA, ApCív 0012712-42.2017.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
PLUS SOLUCOES DIGITAL EIRELI
, tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora no recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (Id 29209825).

A sentença de primeiro grau (id 29209825), cancelou a distribuição dos autos e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, intimada a parte autora para recolher as custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita, esta permaneceu silente. Ressaltou o juízo que a ausência de impulso processual por parte do interessado evidencia desinteresse na causa, sendo aplicável a regra do art. 290 do CPC, o que conduziu à extinção da demanda nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a parte autora
PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI
interpôs Apelação (id. 18656090), aduzindo que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão da gratuidade da justiça; que a negativa da benesse compromete o direito fundamental de acesso à justiça; e que houve violação a diversos princípios constitucionais. Pleiteou também a produção de prova pericial, a inversão do ônus da prova e a revisão contratual, alegando ainda a prática de anatocismo e abusividade contratual.

Em contrarrazões (Id 18656094), o apelado refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

A decisão monocrática (id. 23629596) negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do feito por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, entendendo que a mera declaração não vincula o juízo quando desacompanhada de documentos comprobatórios, conforme o disposto nos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF/88. Destacou-se que, regularmente intimada, a autora permaneceu inerte, justificando-se, assim, a extinção nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id 24086453), sustentando que celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 50.400,00, mas, em virtude dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, não conseguiu honrar os pagamentos. Alegou que os juros aplicados inviabilizaram a purgação da mora e agravaram sua condição financeira e emocional. Requereu o reconhecimento da gratuidade de justiça, defendendo que apresentou declaração de hipossuficiência, e que a decisão monocrática afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id 30294898), a parte agravada Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. sustentou a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.021, § 1º, do CPC. Aduziu, ainda, o caráter protelatório do recurso, requerendo a manutenção da decisão agravada e a imposição de multa por litigância de má-fé.

O recurso não foi conhecido em decisão monocrática (id. 29209825), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça, por não considerar sua real condição econômica, agravada pela pandemia da COVID-19. A agravada, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., pugna pelo não conhecimento do agravo, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravda e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação; e (ii) estabelecer se a agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso manifestamente inadmissível, inclusive aquele que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade.

2.

O agravo interno apresentado limita-se a reiterar argumentos genéricos já analisados e afastados na decisão agravada, sem impugnação direta e específica aos fundamentos adotados, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.

A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando ausentes elementos que a corroborem, conforme exigido pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e pelo art. 98 do CPC.

4.

A agravante permaneceu inerte mesmo após intimação para comprovar sua alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais, atraindo a incidência do art. 290 do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ considera inadmissível recurso que deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sendo incabível a simples repetição de argumentos sem demonstração de erro decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada é inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige elementos concretos que demonstrem a hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração da parte quando ausentes indícios que a corroborem.

3.

A ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 290, 98, 485, VI, 932, III e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2002973/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0012712-42.2017.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI interpondo Agravo Interno (ID 29375540). Sustenta que a decisão monocrática de ID 29209825 incorreu em equívoco ao não conhecer o agravo anteriormente interposto (ID 24086453), sob o fundamento de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. Alega que o recurso anterior atacou de forma detalhada os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à negativa do benefício da gratuidade de justiça, apontando que a simples declaração de hipossuficiência deve ser suficiente, sobretudo diante de sua condição econômica precária, agravada pela pandemia da COVID-19.

Afirma que a recusa ao benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), além de representar cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Defende que não houve inércia, mas resistência justificada ao recolhimento das custas, diante da impossibilidade financeira de suportá-las. Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito frustram o exame do pedido principal de revisão contratual e indenização por danos, o que se revela desproporcional e atentatório à dignidade da pessoa humana (art. 8º do CPC).

A recorrente pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e conhecido o agravo anterior, com a consequente reanálise da gratuidade de justiça no âmbito da apelação cível, o que viabilizaria o prosseguimento do feito e o julgamento de mérito da demanda indenizatória. Subsidiariamente, requer ao menos a reavaliação da hipossuficiência, com o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID 30294898), a parte agravada, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., pugna pela manutenção da decisão que não conheceu do agravo interno, ao argumento de que o recurso interposto pela agravante se limita a repetir argumentos genéricos já analisados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em manifesta afronta ao art. 1.021, §1º, e art. 932, III, do CPC. Alega que a insurgência revela mero inconformismo com decisão desfavorável e possui caráter manifestamente protelatório, requerendo, por isso, a aplicação de multa por litigância de má-fé. Sustenta, ainda, que a peça recursal padece de vícios formais e ausência de impugnação fundamentada, o que inviabiliza seu conhecimento, e reitera a inexistência de ilegalidades na decisão agravada. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal se o agravo interno apresentado pela parte autora impugnou de forma específica, direta e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo anterior, notadamente no que se refere à negativa da gratuidade de justiça; e se a agravante logrou demonstrar, ainda que minimamente, sua condição de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos artigos 98 do Código de Processo Civil e 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Conforme consta dos autos, a decisão agravada (id. 29209825) manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, destacando a ausência de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, além da inércia da parte autora no recolhimento das custas iniciais, mesmo após expressamente intimada. Em consequência, foi cancelada a distribuição e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A agravante, ora recorrente, sustenta que celebrou contrato de financiamento com o agravado e que sua inadimplência decorreu de dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia da COVID-19, razão pela qual não teria condições de arcar com as custas do processo. Defende que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para ensejar o deferimento do benefício da justiça gratuita, invocando o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Todavia, o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República de 1988 é expresso ao condicionar a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. De forma compatível, o art. 98, § 1º, do CPC prevê que a gratuidade da justiça pode ser concedida mediante simples alegação de insuficiência financeira, desde que não haja elementos nos autos que a infirmem, cabendo ao magistrado, diante de indícios de capacidade econômica, exigir prova complementar.

No caso dos autos, além de não apresentar qualquer elemento de prova idôneo a corroborar sua alegada hipossuficiência – como documentos contábeis, extratos bancários, notas fiscais de prestação de serviços ou certidão de inscrição como microempresa ou MEI –, a agravante quedou-se absolutamente inerte mesmo após regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas ou complementar a documentação do pedido de gratuidade. Trata-se, portanto, de comportamento processual omissivo que impede o regular prosseguimento da demanda, atraindo a incidência do art. 290 do CPC.

Acrescente-se que o agravo interno em exame se limita a repetir os argumentos já lançados na apelação e no agravo anterior, sem enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão monocrática que culminou no não conhecimento daquele recurso. Em outras palavras, a parte não desenvolve qualquer argumentação direcionada à superação do fundamento central da decisão agravada — a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão originária, o que viola diretamente o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que é
inadmissível
o recurso que
não ataca os fundamentos da decisão agravada
, mesmo quando formalmente tempestivo e interposto por parte legítima, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.Precedentes. 3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ" (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023). 4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2274883 SP 2023/0004899-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

Além disso, o recurso revela-se manifestamente infundado, já que não apresenta qualquer argumento jurídico e apenas reitera a narrativa da apelação anterior, circunstância que pode ser interpretada como litigância de má-fé, a justificar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, embora, por ora, entenda não ser o caso de imposição da penalidade, diante da inexistência de indícios robustos de má-fé deliberada, mas apenas de inabilidade técnica.

Por todo o exposto, constato que o recurso de agravo interno carece dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como não apresenta documentos ou elementos probatórios mínimos para afastar a conclusão de ausência de hipossuficiência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025